Tribunal: TJDFT
Processo: 0790445-66.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA AFASTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA ACOLHIDA. PESSOA FÍSICA NÃO SE CONFUNDE COM A SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA UNIPESSOAL. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte requerida em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à parte requerida que se abstenha de realizar atividade que promova concorrência direta ao estabelecimento alienado ao requerente, da data de alteração do contrato social (14/12/2022) até o término do prazo de 05 (cinco anos); bem como determinar ao requerido que transfira ao requerente, no prazo de 05 (cinco) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença, o acesso ao perfil da empresa adquirida junto às redes sociais (Facebook e Instagram), ao Google, ao site da empresa, assim como ao e-mail comercial da empresa e ao telefone.
2. O fato relevante. Em suas razões recursais, a parte requerida sustenta a incompetência do Juizado Especial para julgar a causa, uma vez que o valor do contrato é de R$ 95.400,00, superando o teto de 40 salários mínimos. Subsidiariamente, o requerido alega a ilegitimidade ativa do requerente (pessoa física) para pleitear tal direito, uma vez que a empresa (pessoa jurídica) não se confunde com seu sócio, além de argumentar a ausência de prova de que ele tenha constituído nova empresa concorrente e a falta de discriminação das atividades supostamente conflitantes, destacando, ainda, que a atividade principal da empresa adquirida foi alterada para um ramo que não era explorado anteriormente. Argui, ainda, a nulidade da sentença por violação ao litisconsórcio necessário, visto que a decisão determinou a transferência de sua linha telefônica pessoal, que não foi objeto do contrato de trespasse, e de contas digitais (Instagram, Facebook, Google) e do domínio do site, os quais não foram incluídos na negociação e, em especial o domínio, pertencem a terceiro estranho à lide, que não participou do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em: a) delimitar a competência do Juizado Especial Cível em face do valor do contrato; b) verificar a legitimidade ativa do requerente; c) apurar eventual nulidade da sentença por determinar a transferência de bens não contratados ou pertencentes a terceiros que não integraram a lide.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, a parte requerente adquiriu a empresa da parte requerida em dezembro de 2022. Após a compra, alegou que o requerido continuou a utilizar o nome e a logomarca da empresa, bem como a explorar as mesmas atividades econômicas. Além disso, a gestão das contas digitais da empresa (Instagram, Facebook, Google) e o domínio eletrônico original não teriam sido repassados, continuando a ser utilizados pelo vendedor, o que forçou o comprador a criar um novo domínio. A linha telefônica da empresa também não teria sido transferida, gerando uma situação de concorrência e prejuízos ao adquirente.
5. Da competência. O valor da causa, nos termos do art. 3o, I, e 51, II, da Lei 9.099/95, deve corresponder ao proveito econômico perseguido na demanda e não, necessariamente, ao valor do contrato celebrado entre as partes. No caso dos autos, verifica-se que o valor atribuído se refere à reparação por danos morais, estando dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais. Preliminar de incompetência rejeitada. Precedente: Acórdão 686055.
6. Da legitimidade. De acordo com o contrato de trespasse de ID 73935701, a titularidade dos ativos (marca, contas, domínio e demais elementos do estabelecimento comercial) pertence à sociedade empresarial ORCILIO SERVIÇO E FERRAGENS LTDA, a qual detém um único sócio, equiparando-se à Sociedade Limitada Unipessoal nos termos do art. 1.052, §1o, do Código Civil. Ressalte-se que a personalidade jurídica e o patrimônio da sociedade não se confundem com o de seu sócio, conforme art. 49-A, parágrafo único, do CC. Assim, resta equivocada a formulação da demanda pelo sócio, pessoa física, em nome próprio, quando deveria ter sido ajuizada pela pessoa jurídica titular dos direitos. Precedente: Acórdão no 1335599.
7. Diante do acolhimento da preliminar de ilegitimidade do sócio pessoa física, ora recorrido, resta prejudicada a análise do mérito recursal.
IV. DISPOSITIVO
8. Preliminar de incompetência afastada. Preliminar de ilegitimidade ativa acolhida. Recurso provido a fim de extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
9. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei n. 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 49-A, parágrafo único; CPC, art. 1.052, §1o.
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão n. 686055, Rel. Marilia de Avila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, j. 18.06.2013; Acórdão 1335599, Rel. Arnaldo Corrêa Silva, Segunda Turma Recursal, j. 26.04.2021.